Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORÇAMENTO MENSAL DO CONSUMIDOR. INTERFERÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.

2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

3. Inamissível a juntada e apreciação de documentos acostados apenas em sede de apelação, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC.

4. Não cumprindo o banco réu com o ônus de comprovar efetiva e satisfatoriamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, CPC), atinente à origem, regularidade e legitimidade dos descontos integrais de valores em conta corrente de consumidor, impõe-se declarar a inexistência da relação jurídica, com respectivo ressarcimento dos valores.

5- O desconto indevido de valores integrais na conta bancária da autora, por vários meses, sem comprovação da origem e legitimidade da dívida, alcançando, inclusive, a próprio salário, prejudicando a subsistência e o pagamento de obrigações, supera o mero dissabor cotidiano, sendo passível de reparação por configurar dano moral indenizável.

6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.